Tribunal: STF
Processo: RE 1547737
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Cotejo analítico. Arestos inespecíficos. Decisão da turma que não afirma tese contrária aos paradigmas indicados. Ausência de identidade fático-jurídica entre os acórdãos paradigmas e o presente caso. Dissenso jurisprudencial interna corporis não demonstrado. Art. 1.043, I e III, do CPC. Art. 330 do RISTF. Pressupostos de admissibilidade recursal não preenchidos. Embargos inadmitidos.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Victor Hugo Pereira Jatuba, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.



    2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois os policiais estavam em patrulhamento quando receberam a informação de que um indivíduo estaria guardando drogas em sua residência. Ato contínuo, se deslocaram até o local e tiveram a entrada franqueada pela genitora do agravante, tendo sido encontradas 55 porções de maconha, 21 pinos plásticos contendo cocaína e R$24,00 em espécie. 



    3. Assim, a  entrada na residência pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, com amparo em elementos que indicavam a suspeita de situação autorizadora do ingresso no domicílio sem mandado judicial, bem como mediante autorização da genitora do agravante, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge de julgamentos proferidos no ARE 1.487.834-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma e no RE 1.448.770-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. 



    Os acórdãos estão assim ementados, respectivamente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Ausência de fundadas razões para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. Análise do caso concreto. 6. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com o tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional firmado no RE 603.616/RO, por mim relatado, Plenário, DJe 10.5.2016. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Ausência de fundadas razões para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. Análise do caso concreto. 6. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com o tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional firmado no RE 603.616/RO, por mim relatado, Plenário, DJe 10.5.2016. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”



    Requer o provimento dos embargos para “restabelecer a v. acórdão proferido pela egrégia 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e absolver o Embargante”. 



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No presente caso, a Primeira Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão por mim proferida que deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos nº 1500150-16.2022.8.26.0072.



    Transcrevo excertos do voto condutor do acórdão embargado:



    “Em que pese os argumentos veiculados, o decisum objurgado deve ser mantido, visto que o acórdão prolatado pela Corte Superior, de fato, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Na hipótese, da leitura da sentença condenatória, constata-se que a existência de fundadas razões para ingresso em domicílio: 



    “(...) 



    Sob o crivo do contraditório, o policial militar EUSÉBIO JOAQUIM PIRES JÚNIOR afirmou que estavam trabalhando na data do fato, quando receberam informação anônima de que o indivíduo conhecido como 'Jatubá' estaria guardando drogas na sua casa. Foram até o local e perguntaram para alguns vizinhos sobre o endereço de “Jatubá”, chegando na residência do suspeito. Foram atendidos pela mãe dele, Maria Izabel Alves, que informada da “denúncia” autorizou a vistoria na casa. Ela estava na cama com Covid e por isso não pôde vir até o portão. Ela informou que o filho estava em casa. O pai do acusado, que chegou depois enquanto conversavam com a mãe do acusado, também autorizou o ingresso na residência. Encontraram o acusado dentro da residência. Indagado, ele admitiu que havia drogas no quarto dele e informou que os entorpecentes estavam dentro de uma pochete, debaixo da cama. Verificaram o local indicado pelo acusado e encontraram uma pochete com 55 porções de maconha e 21 pinos com cocaína. Sobre a cômoda do quarto dele havia R$ 24,00 em dinheiro. Indagado, ele assumiu a propriedade das drogas e alegou que as porções de maconha eram para o seu uso e os pinos com cocaína se destinavam à venda e que iria vender cada pino por R$ 5,00 (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 284).



    Também sob o crivo do contraditório, o Policial Militar OTÁVIO DE MARQUI prestou depoimento no mesmo sentido, corroborando a versão de seu colega de farda. Já vinham recebendo “denúncia” de que um indivíduo de vulgo “Jatubá” estaria traficando drogas na Rua Ricardo Cabrita, nº 601, no bairro Pedro Maia. Foram até as imediações e perguntaram para vizinhos sobre a casa de “Jatubá”. Lá foram atendidos pela mãe dele, que informada da “denúncia” autorizou o ingresso dos policiais no imóvel. Ela estava deitada na cama, dentro do quarto, pois estava com Covid. Ela só saiu na janela. O pai do acusado também chegou naquele momento e, da mesma forma, autorizou que os policiais entrassem na casa. O acusado estava na residência e, perguntado, ele admitiu que havia drogas no quarto dele, que estavam dentro de uma pochete, debaixo da cama. Verificaram o local indicado e encontraram uma pochete com 55 porções de maconha e 21 pinos com cocaína. Na cômoda do quarto havia R$ 24,00 em dinheiro. Perguntado, ele assumiu a propriedade das drogas e alegou que as porções de maconha eram para o seu consumo pessoal, mas que os pinos com cocaína se destinavam à venda, informando que venderia cada um por R$ 5,00 (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 284). 



    Conforme reiterado pela jurisprudência, a palavra dos agentes de segurança pública que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas quando não afastada a credibilidade por outras provas, já que eles são agentes do Estado, servindo justamente para afastar a criminalidade e não há nada nos autos que indica que estão imputando falsamente a conduta. 



    Por sua vez, a testemunha SOLANGE TEREZA SOARES ARENA afirmou em juízo que é vizinha do acusado e os policiais militares estiveram em sua casa antes de ingressarem na casa de VICTOR HUGO (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 284). 



    HELEN FERREIRA DE MATTOS também foi ouvida em juízo como testemunha e afirmou que não estava presente no momento em que os policiais estiveram na casa do acusado e, por isso, nada presenciou, somente chegando depois, após os policiais levarem o acusado. A mãe do acusado estava de pijama (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 284).



    O acusado afirmou estar desempregado (fls. 28 e 34) e, em vista do contexto probatório acima retratado, consistente na apreensão de 55 porções de maconha, 21 pinos plásticos contendo cocaína, uma pochete e R$ 24,00 em dinheiro (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14), nas circunstâncias especificadas no auto de prisão em flagrante de fls. 4/5, despontam com segurança os elementos de prova indicadores da atividade desenvolvida pelo réu voltada à comercialização de entorpecentes, ainda que mantido paralelamente o consumo referido no interrogatório judicial. 



    Inafastável o desfecho condenatório, uma vez que resultou comprovada nos autos a vinculação do acusado à autoria e materialidade do tráfico descrito na denúncia. Deste modo, configurado o crime de tráfico de drogas, passa-se à dosimetria da pena.



    (...)”



    Interposta apelação, a Corte Estadual manteve a decisão de primeiro grau e afastou a nulidade da busca domiciliar, em acórdão assim ementado:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Matéria preliminar requerendo o reconhecimento da ilicitude da diligência policial, realizada mediante a invasão de domicílio, sem mandado judicial. Rejeição. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos termos da inicial. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pleitos subsidiários buscando a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Pena corporal e regime prisional que devem ser mantidos. Redução dos dias-multa. Rejeição da matéria preliminar e, no mérito, parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir o valor da pena de multa para 166 (cento e sessenta e seis) diárias, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.”



    Como apontado pelo Tribunal a quo, “no caso em análise, o contexto fático anterior ao ingresso dos policiais no imóvel indicava, para além da dúvida razoável, que o local estava sendo palco de um delito. Dessa forma, os policiais entraram na residência, repito, com o consentimento da mãe do apelante, e localizaram considerável quantidade de drogas, além de certa quantia em dinheiro, o que, data maxima venia, não ofende a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.”. 



    Na situação, a atuação policial foi lícita, pois os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informação de que um indivíduo estaria guardando drogas em sua residência, ocasião em que se deslocaram até o local e tiveram a entrada franqueada pela genitora do agravante. Na ocasião, foram encontradas 55 porções de maconha, 21 pinos plásticos contendo cocaína e R$24,00 em espécie. Desse modo, não se configura a violação domiciliar conforme descrita pela defesa, uma vez que a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional. 



    Portanto, não há que se falar em violação a dispositivo constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. Isso porque, os policiais atuaram dentro dos limites legais e explicitaram com clareza e coerência o modo como se deu a busca, de modo que o argumento da nulidade não merece prosperar.”



    Na espécie, a parte embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, uma vez que os arestos apresentados não afirmam tese contrária ao sentido da decisão ora embargada.



    Saliento que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial é pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência.



    No caso em tela, o embargante não procedeu ao cotejo analítico entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas, limitando-se a alegar divergência e transcrever os julgados mencionados. Vejam-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE 1462592 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL MEDIANTE INVOCAÇÃO DE PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE PROCESSUALMENTE ESTRANHA ÀS REFERIDAS PELO ART. 330 DO RISTF E PELO ART. 546 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) - POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278) - PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Para efeito de interposição de embargos de divergência, somente o acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário (ou de agravo de instrumento) poderá revestir-se de caráter paradigmático, viabilizando-se, processualmente, como padrão de confronto, apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configurariam a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes. - O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331).”



    (RE 140829 EDv-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 10-12-2012)



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de confronto analítico. A mera transcrição de ementas não viabiliza conhecimento da divergência. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI 832861 AgR-EDv-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09-05-2012)



    Além disso, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para que se caracterize o conflito jurisprudencial, é essencial que os paradigmas invocados tratem de situações jurídicas idênticas àquela apreciada pelo acórdão embargado. 



    No caso concreto, não se verifica a identidade entre os contextos analisados no acórdão embargado e nos acórdãos paradigmas, circunstância que impede o conhecimento dos presentes embargos.



    Com efeito, o acórdão embargado reconheceu a licitude da entrada dos policiais na residência, pois a atuação foi devidamente fundamentada em elementos concretos: havia denúncia específica indicando o suspeito e o endereço, os agentes fizeram diligências prévias com vizinhos, o ingresso foi autorizado pelos pais do réu, e, no local, o próprio acusado admitiu a existência das drogas e mostrou onde estavam escondidas. As substâncias foram encontradas exatamente no ponto indicado — 55 porções de maconha e 21 pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie — confirmando o relato e reforçando a credibilidade dos depoimentos colhidos sob contraditório. Os depoimentos dos policiais foram coerentes, prestados sob contraditório e confirmados por testemunha vizinha.



    Esses dados fornecem fundadas razões a justificar a atuação dos agentes estatais e estão alinhados com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), que admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, a indicar a ocorrência de flagrante delito.



    Por outro lado, os acórdãos paradigmas (ARE 1.487.834/GO e RE 1.448.770/SC) tratam de contextos diversos, em que a entrada policial ocorreu apenas com base em denúncia anônima ou suspeita genérica, sem diligência prévia, sem consentimento comprovado e sem qualquer confissão ou elemento concreto que justificasse a medida.



    Em suma, os paradigmas apontados pela parte embargante se referem a cenários nos quais a atuação policial foi considerada precipitada, sem respaldo probatório mínimo e com violação clara à inviolabilidade do domicílio, diferentemente da hipótese dos autos, na qual a entrada dos policiais foi motivada, consentida e baseada em elementos concretos, inclusive com confissão do próprio réu.



    Assim, diante da ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas apresentados, resta evidenciada a impossibilidade de confronto jurisprudencial, o que obsta o seguimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 331 do RISTF.



    Ademais, esta Suprema Corte tem reiteradamente reconhecido que os elementos presentes nesses autos configuram fundadas razões aptas a indicar situação de flagrante delito e, portanto, a justificar a abordagem pessoal e o ingresso no domicílio sem mandado judicial, nos termos do entendimento consolidado no Tema 280 da Repercussão Geral.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. 



    Transcrevo a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.”



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 13-03-2025)



    Nesse mesmo sentido, cito precedente de ambas as Turmas: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial. 8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido.”



    (RE 1550745 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, DJe 08-07-2025)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. TEMA 280/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar acórdão do STJ. 2. A p